Tribunal: TJMT
Processo: 1052307-65.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052307-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS - CPF: 016.484.951-33 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURA
DOS
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de repetição de indébito em
dobro cumulada com indenização
por danos morais, ajuizada por consumidora que celebrou contrato de empré
stimo consignado no valor de R$35.793,05, acrescido de R$
2.002,64 referentes a seguro prestamista, contratado por terminal de autoatendimento, sem assinatura específica ou opção de escolha de seguradora diversa da indicada pelo banco, cuja controladora integra o mesmo grupo econômico da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada, tornando-a abusiva e passível de restituição; e (
ii
) definir se a inclusão indevida do seguro no contrato gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação compulsória de seguro vinculado a contrato de empré
stimo caracteriza venda casada
, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972.

No caso concreto, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao banco seria aceita, evidenciando a prática abusiva e impondo a restituição dos valores pagos.

A restituição do indébito, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor, deve ocorrer na forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

A mera cobrança indevida não configura automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão os direitos da personalidade, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores pagos.

A repetição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, desacompanhada de ofensa a direitos da personalidade, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com condenação
da
autor
a

ao pagamento das custas
processuais e
d
os honorários advocatícios
,

arbitrados
em 10% sobre o valor da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A
apelante alega que
celebrou com o
réu
um empré
stimo consignado no valor de R$
35.793,05, visando centralizar parcelas e organizar suas finanças.

Relata que
ao conferir o contrato, veri
ficou a inclusão do valor de
R$
2.002,64 referente
a seguro prestamista, elevando o montante
total do empréstimo para R$
37.795,69.

Afirma que não houve manifestação de vontade para contratação do seguro, tampouco opção para escolha de outra seguradora, sendo que o contrato foi celebrado por terminal de autoatendimento, sem informações claras sobre o serviço e sem assinatura específica para o seguro.

Ressalta que a seguradora (
Zurich
Santander
Bras
) pertence ao mesmo grupo econômico do banco, configurando venda casada e prática abusiva.

Argumenta que a prática viola o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a tese firmada pelo STJ no Tema 972, segundo a qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Sustenta que o banco não provou ter ofertado outras opções de seguradora, nem que a contratação foi voluntária.

Aponta que houve falha no dever de informação, ausência de liberdade contratual e imposição de serviço não solicitado, o que enseja indenização por danos morais.

Por fim, requer a
reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos
, para que seja reconhecida a nulidade do seguro prestamista, determinada a restitui
ção em dobro dos valores pagos e condenação do requerido
ao pagamento d
e indenização por danos morais
.

Devidamente intimado
no Id
304219941
o apelado não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Seguro

No
REsp
.
n.
1639259
/SP, o STJ
analisou a
legalidade da contratação de
s
eguros,
sendo elaborada a seguinte ementa
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO

À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se

p
orém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(
Relator M
inistro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
j. 12-12-2018,
DJe
17-12-
2018).

Logo, é vedada a contratação
nos casos em que se configure
venda casada,
que ocorre
pela imposição ao consumidor de contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes
autos,
há
indícios de que apenas a seguradora vinculada ao
próprio Banco
seria aceita, o que evidencia a irregularidade.

Desse modo, é
notório
o ato ilícito.

Danos Morais

A reparação por
dano moral

exige
o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (
CDC,
art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
odano moraltem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão dodano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
”
.
(
REsp
1660152/SP).

Não se constata
nesta lide

situação de lesão
a direitos
da personalidade.

Sobre a matéria
:

“
DIREITODO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cobrança de seguro
prestamista em contrato de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. O apelante sustenta que a cobrança do seguro foi inserida no contrato sem sua anuência, configurando prática abusiva, e requer a restituição dos valores pagos e indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada, tornando-a abusiva e passível de restituição; e (
ii
) definir se a inclusão indevida do seguro no contrato gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação compulsória de seguro vinculado a contrato de empréstimo caracteriza venda casada, vedada pelo CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972.

No caso concreto, há evidências de que o seguro prestamista foi imposto ao consumidor sem a opção de escolha de seguradora distinta da indicada pelo banco, configurando prática abusiva e tornando devida a restituição dos valores pagos.

A repetição do indébito, na hipótese de cobrança indevida sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a comprovação de violação à dignidade da pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A imposição de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores pagos.

A repetição do indébito em ações revisionais ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesãoa direitosda personalidade
”.
(
TJMT,
N.U 1067850-11.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
26
-3-
2025, DJE 28
-3-
2025)
.

Restituição d
o Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ
no sentido de que, nas
Ações Revisionais
, a repetição do indébito
deve
ocorrer de
forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que
o apelado
restitua
à
apelante,
de
forma simples, os valores
imotivadamente
cobrados a título de seguro, com
incidência de
juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e acorreção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alt
erados pela Lei nº 14.905/2024
.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus.
Mantenho
os honorários advocatícios
fixados
em 10% sob
re
a quantia
atualizad
a
da causa
, porém suspendo a exigibil
idade da obrigação em relação à
autor
a
,
consoante

art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025